Tribunal: TJSP
Processo: 1096629-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Marca – Violação – Ação inibitória e indenizatória – Fabricação e comercialização de réplicas, protótipos, cadeiras, poltronas, simuladores, cockpits e materiais de propaganda com a reprodução ou imitação da marca "Ferrari" e a figura do "cavalinho rampante" - Decreto de parcial procedência - Descabimento da responsabilização de corréu consumidor, diante da ausência de comprovação efetiva da

Ementa:
Marca – Violação – Ação inibitória e indenizatória – Fabricação e comercialização de réplicas, protótipos, cadeiras, poltronas, simuladores, cockpits e materiais de propaganda com a reprodução ou imitação da marca "Ferrari" e a figura do "cavalinho rampante" - Decreto de parcial procedência - Descabimento da responsabilização de corréu consumidor, diante da ausência de comprovação efetiva da ciência da origem ilícita dos produtos adquiridos – Utilização, ademais, de tais produtos como objetos de decoração de uma loja destinada ao comércio de veículos usados, tendo sido adquiridos na qualidade de seu destinatário final - Mantida a improcedência dos pedidos inibitórios e indenizatórios em relação a tal réu, confirmada apenas a apreensão dos objetos contrafeitos - Inversão dos ônus sucumbenciais, no entanto, por aplicação do princípio da causalidade – Majoração da indenização por danos morais imposta ao outro corréu – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – - Apelo parcialmente provido.